Tribunal: CARF
Processo: 15586.720171/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720171/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.058 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
CONDOSERRA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/05/2014 a 25/10/2016
NULIDADE.
INOVAÇÃO
EM
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula, por inovação, a decisão de primeira instância que apresenta
argumentos contrários às alegações de defesa suscitadas pelo contribuinte,
sendo mantido o mesmo fundamento, Ademais, as garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SITUAÇÃO IMPEDITIVA. EXCLUSÃO.
SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720171/2018-20
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-084.677 , de 14 de maio de
2019, proferido pela da 5a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 049, de 15/08/2018,
que excluiu a Recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/05/2014 até
25/10/2016.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida complementando-o
adiante:
“(...)
Trata-se de processo de exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeito a partir de 01/05/2014 até 25/10/2016,
nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 049, de 15/08/2018 (fls.
327/328), em virtude da prestação de serviços, por meio de cessão de mão de obra,
atividade vedada pela Lei Complementar no 123, de 2006, nos termos do artigo 17, XII.
Informa o Parecer para Exclusão do Simples Nacional (fls. 2/12) que a empresa
CONDOSERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIOS LTDA se
encontra baixada no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ e na JUCEES,
desde 26/10/2016. E, que a baixa da inscrição no CNPJ importa responsabilidade
solidária dos empresários, titulares, sócios e administradores das pessoas jurídicas no
período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Ainda de acordo com o referido Parecer, a partir da análise da documentação
apresentada (3 contratos de prestação de serviço de janeiro a outubro de 2016 e notas
fiscais), foi verificado que o contribuinte prestou serviço, por cessão de mão de obra, de
limpeza, portaria, manutenção e conservação em condomínios.
O sujeito passivo foi notificado do Termo de Ciência de Exclusão do Simples Nacional
por meio dos sócios administradores CESAR LUIZ REIS (CPF: 029.279.136-41),
DILSON DE OLIVEIRA PIRES (CPF: 236.071.651-49), GUILHERME SATURNINO
REIS (CPF: 061.943.527-52), ILSON REIS (CPF: 303.556.216-49) e PAULO CESAR
FRANCISCO MACEDO (CPF: 818.362.361-15). Os três primeiros em 31/08/2018 e o
último em 05/09/2018.
Manifestação de Inconformidade
Em 24/09/2017, o sujeito passivo - por meio dos sócios CESAR FRANCISCO
MACEDO (CPF: 818.362.361-15) e GUILHERME SATURNINO REIS (CPF:
061.943.527-52) - apresentou manifestação de inconformidade de fls. 360/369
alegando, em síntese, o que segue.
Afirma que, ao contrario do que concluiu a Autoridade Fiscal, não realizava atividade
vedada ao Simples Nacional, pois o § 5o-C c/c com o§ 5o- H do artigo 18 da Lei
Complementar no 123/2006 possibilita expressamente a realização dos serviços em
questão (limpeza e conservação), mediante cessão de mão de obra.
Com o intuito de comprovar que sua atividade era, especificamente, a prestação dos
referidos serviços, trouxe aos autos notas fiscais de serviço e os contratos realizados
com o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALPARAISO II, CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENSEADA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ATIVE CENTRO EMPRESARIAL.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Diz que os termos dos contratos e as notas fiscais provam que os serviços prestados
foram de manutenção, conservação, limpeza e vigilância, que são atividades previstas
na Lei Complementar no 123/2006.
Requer que, diante do exposto, seja reformado o Ato Declaratório Executivo, que,
indevidamente, excluiu a empresa do Simples Nacional”.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 25/10/2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO.
As atividades de prestação de serviços com cessão de mão de obra vedam a opção e/ ou
permanência da pessoa jurídica no sistema do SIMPLES.
As vedações ao exercício de atividades previstas no caput do artigo 17 da Lei
Complementar 123/2006 - entre elas cessão de mão de obra -, não se aplicam às pessoas
jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do
seu, também, artigo 18 - entre elas serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
1. DOS FATOS
A Recorrente foi excluída do SIMPLES NACIONAL através do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO no 49/2018. por supostamente incorrer na hipótese
de exclusão de ofício prevista no inciso I, do art. 29, da Lei Complementar n.°
123/2006, em razão da vedação imposta pelo inciso XII, do art. 17, da mesma Lei
Complementar.
Em resumo, a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente prestou serviços mediante
cessão de mão-de-obra, hipótese vedada pelo art. 17, inciso XII, da Lei Complementar
n.° 123/2006, concluindo assim pela exclusão da mesma do regime do SIMPLES
NACIONAL.
Em MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE a Recorrente demonstrou que as
atividades desenvolvidas através de cessão de mão-de-obra (vigilância, limpeza e
conservação) estão expressamente previstas no 5-H. do art. 18. da Lei Complementar
no 123/2006. razão pela qual deveria ser reformada a decisão que concluiu pela exclusão
da Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
Em acórdão, a DELEGACIA DE JULGAMENTO inovando frente ao Termo de
Exclusão do SIMPLES NACIONAL, aduziu que realmente as atividades
preponderantes prestadas pela Recorrente encontra amparo no art. 5-H. do art. 18. da
Lei Complementar n.° 123/2006. porém a empresa também prestava serviço de
manutenção, vigilância e portaria, vedadas, conforme Atos Declaratórios
Interpretativos, ao regime do SIMPLES NACIONAL.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

A DELEGACIA DE JULGAMENTO fundamentou sua decisão através da análise dos
contratos de prestação de serviços dos Condomínios VALPARAÍSO II, ATIVE e
CENTRO EMPRESARIAL ENSEADA e com base em informações constantes no
"corpo" da Nota Fiscal.
Contudo, não á dado à Delegacia de Julgamento o direito de inovar frente à conclusão
da Autoridade Fiscal.
Além disso, a conclusão da DELEGACIA DE JULGAMENTO está equivocada, eis que
as atividades de manutenção e vigilância estão contempladas dentro do regime do
SIMPLES NACIONAL (conforme redação expressa) e a Recorrente nunca prestou
serviço de PORTARIA, serviço esse realizada pela empresa CONDONAL
SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. empresa fora do regime do SIMPLES
NACIONAL.
2. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. NULIDADE DA
DECISÃO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO.
A Delegacia de Julgamento inova frente à decisão que determinou a exclusão da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
Com efeito, a r. decisão que excluiu a Recorrente do SIMPLES NACIONAL afirmou
que a mesma prestou serviços de limpeza, conservação e outros mediante cessão de
mão-de-obra, ofendendo o art. 17, inciso XII, da Lei Complementar n.° 123/2006,
vejamos:
DESPACHO DECISÓRIO
No uso da competência prevista no artigo 340, incisos II e III, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 430, de 09/10/2017, delegada por
intermédio da Portaria de Delegação de Competência 196, de 27 de
dezembro de 2012, em seu art. 6o, inciso IV, DECIDO pela exclusão do
contribuinte em epigrafe do Simples Nacional, em virtude de ter sido
verificada a ocorrência de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-
obra pela empresa, o que é vedado nos termos do art. 17, inciso XII, da Lei
Complementar 123/2006, com efeitos a partir de Io de maio de 2014.
O art. 17, inciso XII, da LC n.° 123/2006 veda a adesão ao SIMPLES NACIONAL
empresa que realize cessão ou locação de mão-de-obra.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Contudo, a fiscalização não se atentou que existem exceções à regra geral, em
especial aquelas tratadas no § 5°-H, do art. 18, da LC n.° 123/2006, in verbis: (...)
Dessa forma, a decisão deveria ser reformada, eis que existe possibilidade de prestação
de serviços mediante cessão de mão-de-obra, tal como realizado pela Recorrente.
Contudo, a Delegacia de Julgamento, visando manter a decisão que determinou a
exclusão da Recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL, acrescenta à
fundamentação que, de fato é possível a prestação de serviços mediante cessão de mão-
de-obra, contudo, no caso em concreto "constatou" que a Recorrente prestou serviços
vedados ao regime simplificado de tributação.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Assim a Delegacia de Julgamento superou os fundamentos da decisão de primeira
instância e com fulcro em nova fundamentação (Ato Declaratório Interpretativo RFB
n.° 7/2015) manteve a decisão da fiscalização.
Contudo, não é lícito que a Delegacia de Julgamento rechace o fundamento apresentado
pela fiscalização e de ofício mantenha a autuação.
Dessa forma, o v. acórdão deve ser anulado.
3. ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA. SIMPLES NACIONAL.
POSSIBILIDADE. ART. 18, § 5°-B, INCISO IX e § 5°-C, INCISO VI c/c § 5°-H,
DA LEI COMPLEMENTAR N.° 123/2006.
Após verificar que a atividade preponderante da empresa é de prestação de serviços de
limpeza e conservação, a DELEGACIA DE JULGAMENTO destacou que o
impedimento de ingresso e permanência no SIMPLES NACIONAL se dá pelo fato de a
Recorrente prestar serviços de manutenção, portaria e vigilância, mediante cessão de
mão-de-obra, vejamos:
O fato de a empresa ter como ati\ idade preponderante sen iços de limpeza e
conservação. n3o afasta o impedimento ao ingresso e ã permanência ao
regime do Simples Nacional, já que também prestou serviços manutenção,
portaria e vigilância, mediante cessão de mão de obra.
Contudo, as atividades de manutenção e vigilância estão previstas na Lei
Complementar n.° 123/2016, vejamos:
§ 5--B Sem prejuízo do disposto no § 1- do art. 17 desta Lei Complementar,
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as
seguintes atividades de prestação de serviços:
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em fl-eral. bem
como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais
§ 5--C Sem prejuízo do disposto no § 1- do art. 17 desta Lei Complementar,
as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma
do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída
no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13
desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Dessa forma, não há qualquer irregularidade na prestação de serviços de
MANUTENÇÃO e de VIGILÂNCIA, esta, mediante cessão de mão-de-obra.
Por fim, diferentemente do que concluído pela DELEGACIA DE JULGAMENTO, a
Recorrente NUNCA prestou serviço de PORTARIA.
Notadamente, os serviços de PORTARIA eram prestados pela empresa
CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA empresa essa não
submetida ao regime do SIMPLES NACIONAL.
Na prática, a Recorrente prestava serviço de limpeza, conservação e manutenção (das
áreas conservadas) e a CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
prestava serviços de PORTARIA.
Tal prática pode ser constatada através do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
com
o
CONDOMÍNIO
DO
EDIFÍCIO
ATIVE
CENTRO
EMPRESARIAL, vejamos:
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Evidencia-se, portanto, que a Recorrente NÃO prestava serviços de PORTARIA, mas
sim de conservação, manutenção e limpeza.
Da mesma forma o contrato de prestação de serviços com o CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VALPARAISO II, vejamos:

Por fim, o contrato de prestação de serviços com o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
CENTRO EMPRESARIAL ENSEADA:
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Com efeito, a Recorrente nunca prestou serviço de PORTARIA, sendo certo a cessão de
mão-de-obra se dava para realização do serviço de limpeza e conservação.
A fiscalização reconhece que os serviços prestados eram de conservação e
manutenção, porém apegou-se nas informações contidas em algumas nas notas fiscais
que contavam "serviço de locação de mão-de-obra", vejamos:

A informação constante no corpo da NOTA FISCAL não pode ser utilizada como prova
absoluta, principalmente quando apresentado o contrato de prestação de serviço.
Aliás, a Recorrente sequer possui aptidão para prestar serviço de PORTARIA eis
que tal atividade não consta no seu contrato social, vejamos:

Dessa -forma;-' totalmente inadmissível a exclusão da-CONDOSERRA do SIMPLES
NACIONAL, eis que as atividades realizadas pela empresa, conforme afirmado pela
própria fiscalização, são aquelas previstas no § 5°-B e § 5°-C, do art. 18, da Lei
Complementar n.° 123/2006.
Não há qualquer prova nos autos de que a Recorrente prestava serviço de
PORTARIA.
O ônus da prova compete à fiscalização, precipuamente quando acusa a empresa de
cometer fraude (prestação de serviço em desconformidade com seu contrato social).
Todavia, conforme afirmado no tópico 2, a fiscalização não realizou nenhuma
diligência, pois no seu entendimento, a Recorrente não poderia prestar nenhum serviço
mediante cessão de mão-de-obra, nem mesmo àqueles previstos no § 5°-C, do art. 18,
da LC n.° 123/2006.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Diante do exposto, deve ser reformado o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO, que
indevidamente excluiu a Contribuinte do SIMPLES NACIONAL, eis que NÃO HÁ
PROVA que a Recorrente prestava serviço de portaria.
4. EVENTUAL ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA APTA À
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Como destacado em Manifestação de Inconformidade e completamente ignorado pela
Delegacia de Julgamento, eventual erro no preenchimento de documentos [in casu, da
NOTA FISCAL) não podem trazer como consequência a exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL.
A Constituição Federal ao dispor sobre os "Princípios Gerais da Atividade Econômica"
estabeleceu o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às empresas de
pequeno porte, vejamos:(...)
Notadamente, são as empresas de pequeno porte que oxigenam a economia,
principalmente em bairros mais carentes.
Nesse diapasão, a Lei Complementar ao tratar dos motivos de exclusão do ofício do
Simples Nacional (tratamento tributário diferenciado e favorecido) o fez em caráter
extremamente restritivo, abarcando somente as situações em que a empresa não é de
pequeno porte ou que seja voltada para a prática criminosa ou comercialize produto do
crime, vejamos:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando: (...)
Destarte, interpretando-se o dispositivo legal de forma restritiva, somente deverá ser
excluída do Simples Nacional a empresa que não poderia ter optado pelo regime,
sendo elencadas situações em que fica presumido o faturamento acima do limite
máximo estabelecido.
No caso em concreto, todas as atividades constantes no Contrato Social da Contribuinte
são passíveis de tributação pelo regime do SIMPLES NACIONAL, assim o
preenchimento errado da NOTA FISCAL que indicou "serviço de locação de mão-de-
obra" não é fundamento suficiente para a exclusão.. da empresa do regime simplificado.
Ademais, restou comprovado, e reconhecido pela fiscalização, que os serviços
EFETIVAMENTE prestados foram de conservação, manutenção e limpeza.
Por todo o exposto, deve ser reformada a decisão que determinou a Exclusão da
Contribuinte do SIMPLES.”
É o relatório.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminar: Nulidade do Decisão de Primeira Instância
Preliminarmente, alega a Recorrente que houve inovação na decisão da DRJ
frente ao Ato Declaratório Executivo no 49/2018 que a excluiu do Simples Nacional, ao decidir
a Recorrente também prestava serviço de manutenção, vigilância e portaria, atividades vedadas,
conforme Atos Declaratórios Interpretativos, ao regime simplificado de tributação.
Porém, razão não lhe assiste já que não há qualquer inovação da decisão recorrida
que apenas apresentou contrários às alegações de defesa suscitadas pela Recorrente, sendo
mantido o mesmo fundamento. Destarte, a autoridade julgadora pode expressar sua percepção
dos fatos reunidos nos autos em resposta à defesa, como, de fato, o fez.
Para comprovar a inocorrência de inovação do acórdão de piso, importante se faz
observar Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 049/2018, e-fls. 327, abaixo reproduzido:
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA/ES
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/VIT/ES no 049/2018 Declara a Exclusão
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES NACIONAL.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA/ES, no uso da
atribuição prevista no artigo 340, incisos II e III da Portaria MF n° 430, de 09 de
outubro de 2017, publicada no D.O.U. de 11 de outubro de 2017 e tendo em vista o
disposto no inciso XII, do art. 17 e inciso I do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de
14 de dezembro de 2006, c/c o art. 75 da Resolução no 94, de 29 de novembro de 2011,
declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
NACIONAL a empresa CONDOSERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
CONDOMÍNIOS LTDA., CNPJ no 20.100.330/0001-66, em virtude de ter incorrido na
hipótese de exclusão de ofício prevista no inciso I do art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, em razão da vedação imposta pelo inciso XII, do art.
17 da mesma Lei Complementar.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Parágrafo único. A descrição dos fatos e dos motivos de direito que deram origem à
exclusão de ofício, objeto deste ADE, se encontra no Parecer para a Exclusão do
SIMPLES NACIONAL integrante do Processo no 15586-720.171/2018-20.
Art. 2o A exclusão do SIMPLES NACIONAL produzirá efeitos a partir de 01/05/2014
até 25/10/2016, de acordo inciso I, do art. 29, da Lei Complementar n° 123/2006.
Art. 3o Da presente exclusão caberá ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência deste Ato, manifestar sua inconformidade relativamente ao procedimento
acima junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, assegurando assim o
contraditório e ampla defesa, protocolada na unidade da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Vitória (ES), conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123,
de 2006 observada a legislação relativa ao Processo Administrativo Fiscal da União de
que trata o Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Art. 4o Não havendo manifestação no prazo previsto no Art. 3o da presente, a exclusão
tornar-se-á definitiva. (Grifou-se)
Da leitura do ADE, percebe-se que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
baseou-se em Parecer prolatado pela fiscalização (e-fls.02-11) e que neste documento já constava
o exercício dos serviços de manutenção, vigilância e portaria, nos termos transcritos:
(...)
Analisando os documentos apresentados: cópias de 03 (três) contratos de prestação de
serviço e de notas fiscais de prestação de serviço de janeiro de 2016 a outubro de 2016,
verifica-se que as atividades da empresa Condoserra são a prestação de serviço de
limpeza, portaria, manutenção e conservação em condomínios por cessão de mão-de-
obra. Anexei ao presente as cópias dos contratos e das notas fiscais.
Isto pode ser verificado através das cláusulas dos contratos apresentados e que
transcrevo a seguir:
“CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONDOMÍNIO PARQUE
RESIDENCIAL
VALPARAÍSO
E
A
EMPRESA
CONDOSERRA
SERVIÇOS EM CONDOMÍNIOS LTDA, PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA,
ASSEIO
E
CONSERVAÇÃO,
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA, PEQUENOS REPAROS,
PORTARIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA.
(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO O presente contrato objetiva a contratação
de uma empresa especializada na prestação de serviços em Condomínios
Residenciais, no que diz respeito à portaria, limpeza, Asseio e Conservação, com
fornecimento de mão de obra própria, Manutenções Hidráulicas, Elétricas e
Pequenos Reparos, Assessoria Administrativa, para o Condomínio Parque
Valparaíso, situado na Rua Meaípe, S/N, Valparaíso, Serra, Estado do Espírito
Santo.”
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE, ASSESSORIA JURÍDICA E LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA DE PORTARIA, ENCARREGADO, CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA CONDOMINIAL que fazem de um lado CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO
ATIVE
CENTRO
EMPRESARIAL....(...)
...,
doravante
denominado, simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado CONDONAL
SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ... (...)...e CONDOSERRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIOS LTDA...(...), doravante
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

denominadas, simplesmente, CONTRATADAS, tem justo e contratado o que se
contém nas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO O presente instrumento por acordo de
vontade institui deveres e obrigações se obrigando a CONDONAL à prestação
de serviços profissionais de administração direta nas áreas financeira,
contabilidade, assessoria jurídica e através de gestão contratual de empresas
coligadas dos serviços de manutenção, limpeza e conservação, portaria,
arrecadação, controle de inadimplência, cobrança e representação condominial,
nos termos e limites contidos neste contrato, preços e condições de acordo com a
CLÁUSULA TERCEIRA, adotado para a contratação os critérios da livre
concorrência, do lucro justo e de serviços eficientes por preço global de acordo
com os serviços contratados, as normas e as especificações contidas neste
instrumento e seus anexos, com desempenho de suas funções subordinadas
diretamente ao síndico, sem qualquer tipo de vinculação trabalhista ou de
exclusividade com o condomínio, através de mão de obra, departamentos
próprios, nas áreas administrativa, contábil e jurídica, e de empresas
especializadas mediante contratações de serviços específicos nas áreas de
conservação, limpeza e manutenção, portaria, cobrança e representação, tudo de
acordo com os parágrafos seguintes:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, DA MÃO DE
OBRA E DOS CONTRATOS POR GESTÃO:
Os serviços contratados serão prestados através de quadro próprio de
funcionários de acordo com a especialidade de cada profissional e
responsabilidade de cada empresa coligada colocados à disposição do
condomínio na sede da Condonal, das empresas coligadas e no próprio
condomínio; no escritório: oito auxiliares administrativos nas funções
administrativas de cobrança, financeiro, orçamentista, lançamento contábil,
manutenção, recepção, telefonista, um motoboy e um motorista. Diretamente no
condomínio: 03 (três) Porteiros Diurnos, sendo 02 (dois) em escala 12x36 e 01
(um) em escala 44 horas semanais; 02 (dois) Porteiros Noturnos, 03 (três)
Auxiliares de Serviços Gerais, 02 (dois) garagistas e 01 (um) encarregado de
serviços.
(...)
PARÁGRAFO
SEGUNDO
-
SERVIÇOS
DE
CONSERVAÇÃO,
MANUTENÇÃO E LIMPEZA:
Os serviços de conservação, manutenção e limpeza no condomínio serão feitos
pela empresa CONDOSERRA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ
20.100.330/0001-66, localizada na Rua Marataízes, 250, sala 203, Laranjeiras-
Serra, através de quadro próprio de trabalhadores, encarregados, supervisores em
tarefas, turnos, ou turmas, sem qualquer tipo de subordinação, pessoalidade ou
exclusividade, com o CONTRATANTE correndo por conta da CONDOSERRA,
todas as despesas com salários, adicionais legais, encargos sociais, tributários e
fiscais, uniformes, transporte e toda as obrigações trabalhistas da categoria.
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI FAZEM, O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENSEADA E A
CONDOSERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO LTDA.
(...)
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE, sem vínculo empregatício
e sem caráter de exclusividade, os serviços de Manutenção e conservação das
áreas do Condomínio Centro Empresarial Enseada, sem qualquer tipo de
subordinação, pessoalidade ou exclusividade, correndo por conta desta empresa
todas as despesas com salários e encargos sociais, tributários e fiscais, uniformes
e tudo quanto for inerente aos trabalhadores em serviços.
1.2 Obedecendo às formalidades legais, o pessoal será todo registrado;
1.3 Executarão os serviços de manutenção geral das áreas comuns, incluindo as
garagens, telhados e calhas.”
Pela análise das cópias das notas fiscais de serviço disponibilizadas, verifica-se que na
“Discriminação dos Serviços” constantes das mesmas, estão discriminados os seguintes
serviços:
- Serviços de locação de mão de obra;
- Manutenção, conservação em área do condomínio;
- Manutenção, conservação e vigias em área do condomínio;
- Manutenção, conservação, auxiliar serviços gerais em área do condomínio;
- Manutenção, conservação, portaria em área do condomínio;
- Manutenção, conservação, vigia noturno em área do condomínio;
- Manutenção, conservação 02 (duas) escalas diurnas e 07 (sete) horas em área do
condomínio;
- Manutenção, conservação, vigia diurno em área do condomínio.
- Etc... (...)
A empresa CONDOSERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIOS
LTDA. foi optante, indevidamente, pelo SIMPLES NACIONAL de 09/04/2014 a
26/10/2016, o que motivou a presente Representação objetivando a exclusão do
diferenciado regime por “Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil”.
Como retro narrado, a empresa tinha como objetivo social principal a atividade CNAE
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, além de serviços portaria, vigias,
manutenção e conservação em condomínios por cessão de mão-de-obra. Este fato, a
prestação de serviços por cessão de mão-de-obra, é cláusula impeditiva à opção pelo
“SIMPLES NACIONAL” e motivo para exclusão da empresa do regime especial,
conforme previsto no inciso XII, do art. 17 da Lei Complementar 123/2006, transcrito
acima.
Assim, ficou claramente evidenciada a infração à legislação tributária, tendo o
contribuinte se enquadrado na hipótese de EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES
NACIONAL prevista no inciso I, do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006. (Grifou-se)
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Assim, não há que se falar que o acórdão de piso inovou no tocante ao Termo de
Exclusão do Simples Nacional, como alegou a Recorrente.
Além do mais, a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita,
clara e congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim,
estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Outrossim, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos. Ademais os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos.
Em tempo, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Dessa forma, não configurada a inovação, nem o cerceamento ao direito de
defesa, a alegada nulidade constitui mero inconformismo. Assim, rejeita-se a preliminar de
nulidade.
MÉRITO
Quanto ao mérito, a Recorrente não apresentou nenhum argumento novo ou
documento que comprovasse estar equivocada a decisão recorrida, limitando-se a afirmar que os
serviços por ela prestados não se enquadrariam na cessão de mão de obra e que não exercia
serviços de portaria. Todavia, seus argumentos não se sustentam. Explique-se.
Conforme já relatado, a exclusão da Recorrente do Simples Nacional mediante
Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 049, de 15/08/2018, a partir de 01/05/2014 até
25/10/2016, em virtude de ter sido verificada a ocorrência de prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra pelo contribuinte, o que é vedado nos termos do pelo art. 17, inciso XII,
da Lei Complementar 123/2006 com efeitos a partir de 1o de maio de 2014.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; [...]
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas
efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I
a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o §3o deste artigo,
observado o disposto no §1o do art. 3o. [...]
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no§ 1odo art. 17 desta Lei Complementar, as atividades
de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei
Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser
recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:
[...]
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: [...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional; [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode recolher
tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do mês seguinte da
ocorrência da situação impeditiva (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006).
Para configuração da operação de cessão ou locação de mão de obra devem estar
reunidas concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas
dependências da tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela indicados, (b) o
trabalhador seja cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da
tomadora/contratante, em caráter não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de
serviços considerados contínuos, por constituírem necessidade permanente da
tomadora/contratante relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza
e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Na cessão a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado "locatio operarum", com característica marcante centrada
na própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade
a ser atendida e, por consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado
apto a atender a necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e especificado.
Acrescenta-se, ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre tomador/contratante e
prestador/contratada e este mantém intacto seu poder de direção, supervisão e gerenciamento da
execução dos serviços, direitos estes que não são transferidos nem compartilhados com o
tomador, porquanto os trabalhadores não foram colocados à disposição daquele. A de mão de
obra tem sua origem no "locatio operis", contrato caracterizado quando as partes objetivam a
realização de uma tarefa ou de uma obra, sendo a mão de obra apenas um meio de se alcançar o
objeto almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312, de 06 de novembro de 2014 e
Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
A Solução de Consulta Cosit no 57, de 27 de fevereiro de 2015, orienta:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
EMENTA: PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados
aos optantes pelo Simples Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, § 5o-
C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no971, de 2009, art. 191, § 2o.
No mesmo sentido, ou seja, de que, o serviço de portaria não se confunde com
os serviços de vigilância, limpeza e conservação, portanto não se enquadra na exceção
prevista no inciso VI do §5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e sim na regra prevista no inciso XII do caput do art. 17 dessa mesma lei, cita-se o Ato
Declaratório RFB No 7, de 10 de junho de 2015.
Neste contexto, analisando as provas dos autos denota-se que os contratos
celebrados com CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL VALPARAÍSO, CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO ATIVE CENTRO EMPRESARIAL (em parceria com e CONDOSERRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIOS LTDA.) e CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENSEADA, bem como as notas fiscais apontam que os
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

serviços prestados pela Recorrente, além de limpeza, conservação e vigilância, são também
referentes à manutenção, portaria e vigia. Especificamente quanto aos serviços de portaria e
vigia, vale destacar as notas fiscais de e-fls. 140, 146, 162, 163, 181, 185, 186, 197, 203, 219,
220, 238, 242, 243, 277, 285, 295, 306, 313, 324).
Assim, em verdade, as notas fiscais de serviço anexadas aos autos apontam que os
serviços prestados pela Recorrente, além de limpeza, conservação e vigilância, são também
referentes à manutenção, portaria e vigia.
Sobre as atividades de porteiros, vigias e afins extrai-se da decisão recorrida:
Destaque-se ainda que a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) identifica em um
mesmo código (5174) as ocupações de porteiros, vigias e afins e descreve tais
atividades da seguinte forma:
Descrição Sumária Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância de
fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e
outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios,roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e
encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis;
escoltam pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de
trabalho.
Já as ocupações de vigilante estão identificadas no CBO 5173, juntamente com os
guardas de segurança, cujas atividades estão descritas conforme disposto:
Descrição Sumária Vigiam dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade
de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e
outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo
cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de
pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio;
escoltam pessoas e mercadorias controlam objetos e cargas; vigiam parques e reservas
florestais, combatendo inclusive focos de incêndio; vigiam preso; comunicam-se via
rádio ou telefone e prestam informações ao público e aos órgãos competentes”.
Destarte, alisando o acervo fático-probatório constantes nos autos, verifica-se que
além dos serviços de limpeza e conservação, conforme já mencionado, a Recorrente também
prestou serviços manutenção, portaria e vigilância, mediante cessão de mão de obra, o que
impede a manutenção da Recorrente pelo Simples Nacional, nos termos do inciso XII do art.17
da Lei Complementar n° 123/2006. Por conseguinte, deve ser mantido o Ato Declaratório
Executivo DRF/VIT/ES no 049, de 15/08/2018, a partir de 01/05/2014 até 25/10/2016.
Por fim, como a Recorrente, em suas razões recursais tão somente reproduziu as
alegações já elencadas em sua manifestação de inconformidade, valho-me da prerrogativa
estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, adotando, como complemento as minhas razões, aquelas já expendidas no acórdão
recorrido, abaixo reproduzidas:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

“Trata-se de processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com efeito, a
partir de 01/05/2014 até 25/10/2016, em virtude da prestação de serviços, por meio de
cessão de mão de obra, atividade vedada pela Lei Complementar no 123, de 2006, nos
termos do artigo 17, XII.
A Defendente alega que os serviços prestados pela empresa, mediante cessão de mão de
obra, foram de manutenção, conservação, limpeza e vigilância, que são atividades
expressamente permitidas na Lei Complementar no 123/2006.
Tal tese não condiz com a realidade dos contratos, já que – além dos serviços de
limpeza e conservação, que permitem a manutenção no Simples Nacional (§ 1o do artigo
17 c/c o § 5o-C do artigo 18, ambos da LC no 123/2006) – a empresa prestou, mediante
cessão de mão de obra, outros serviços não abarcados pela exceção prevista na referida
Lei. Veja-se:
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONDOMÍNIO PARQUE
RESIDENCIAL VALPARAÍSO E A EMPRESA CONDOSERRA SERVIÇOS
EM CONDOMÍNIOS LTDA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA,
ELÉTRICA,
PEQUENOS
REPAROS,
PORTARIA
E
ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA.
(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO O presente contrato objetiva a contratação
de uma empresa especializada na prestação de serviços em Condomínios
Residenciais, no que diz respeito à portaria, limpeza, Asseio e Conservação, com
fornecimento de mão de obra própria, Manutenções Hidráulicas, Elétricas e
Pequenos Reparos, Assessoria Administrativa, para o Condomínio Parque
Valparaíso, situado na Rua Meaípe, S/N, Valparaíso, Serra, Estado do Espírito
Santo.”
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE, ASSESSORIA JURÍDICA E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
DE
PORTARIA,
ENCARREGADO,
CONSERVAÇÃO
E
LIMPEZA
CONDOMINIAL que fazem de um lado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATIVE
CENTRO EMPRESARIAL....(...) ..., doravante denominado, simplesmente
CONTRATANTE,
e
do
outro
lado
CONDONAL
SERVIÇOS
E
ADMINISTRAÇÃO
LTDA
...(...)...e
CONDOSERRA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EM CONDOMÍNIOS LTDA...(...), doravante denominadas,
simplesmente, CONTRATADAS, tem justo e contratado o que se contém nas
cláusulas e condições seguintes:
PARÁGRAFO SEGUNDO – SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO
E LIMPEZA:
Os serviços de conservação, manutenção e limpeza no condomínio serão feitos
pela empresa CONDOSERRA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ
20.100.330/0001-66, localizada na Rua Marataízes, 250, sala 203, Laranjeiras-
Serra, através de quadro próprio de trabalhadores, encarregados, supervisores
em tarefas, turnos, ou turmas, sem qualquer tipo de subordinação, pessoalidade
ou exclusividade, com o CONTRATANTE correndo por conta da
CONDOSERRA, todas as despesas com salários, adicionais legais, encargos
sociais, tributários e fiscais, uniformes, transporte e toda as obrigações
trabalhistas da categoria.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI FAZEM, O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENSEADA E A
CONDOSERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO LTDA.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 1.1 A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE, sem vínculo empregatício e sem caráter de exclusividade, os
serviços de Manutenção e conservação das áreas do Condomínio Centro
Empresarial Enseada, sem qualquer tipo de subordinação, pessoalidade ou
exclusividade, correndo por conta desta empresa todas as despesas com salários
e encargos sociais, tributários e fiscais, uniformes e tudo quanto for inerente aos
trabalhadores em serviços.
1.2 Obedecendo às formalidades legais, o pessoal será todo registrado;
1.3 Executarão os serviços de manutenção geral das áreas comuns, incluindo as
garagens, telhados e calhas.
Os demais contratos apresentados pelo contribuinte na presente fase processual (fls.
404/419), no qual se associa, como contratante, à empresa CONDONAL SERVIÇOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, também atestam que o sujeito passivo prestou serviços
mediante cessão de mão de obra nas atividades de conservação, manutenção e limpeza
dos condomínios RESIDENCIAL VALPARAÍSO II e EDIFÍCIO CENTRO
EMPRESARIAL. No contrato com o condomínio do EDIFÍCIO CENTRO
EMPRESARIAL ENSEADA, o contribuinte prestou os serviços de manutenção e
conservação.
As notas fiscais de serviço anexadas aos autos apontam que os serviços prestados pelo
contribuinte, além de limpeza, conservação e vigilância, são também referentes à
manutenção, portaria e vigia.
Destaque-se que as notas fiscais, na discriminação dos serviços, indicam, em quase sua
totalidade, o serviço de manutenção, juntamente com conservação.
No entanto algumas notas fiscais apontam como serviço realizado o serviço de portaria
e vigia (fls. 140, 146, 162, 163, 181, 185, 186, 197, 203, 219, 220, 238, 242, 243, 277,
285, 295, 306, 313, 324). Outras indicam apenas “serviço de locação de mão de obra”
(fls. 132, 154, 188, 189, 211, 263, 282), que podem estar relacionados com a cessão de
mão de pessoal para serviços diversos (por exemplo: pequenos reparos ou assessoria
administrativa), conforme consta no contrato celebrado como o CONDOMÍNIO
PARQUE RESIDENCIAL VALPARAÍSO.
Quanto a atividade de portaria, o ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB
No 7, de 10 de junho de 2015, estabeleceu o seguinte:
Art. 1o É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) pelas pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria
por cessão de mão de obra.
Art. 2o O serviço de portaria não se confunde com os serviços de vigilância,
limpeza e conservação, portanto não se enquadra na exceção prevista no
inciso VI do §5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, e sim na regra prevista no inciso XII do caput do art. 17 dessa mesma
lei.(g.n.)
Destaque-se ainda que a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) identifica em um
mesmo código (5174) as ocupações de porteiros, vigias e afins e descreve tais
atividades da seguinte forma:
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

Descrição Sumária
Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância de fábricas, armazéns,
residências,
estacionamentos,
edifícios
públicos,
privados
e
outros
estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e
outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e
encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis;
escoltam pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de
trabalho.
Já as ocupações de vigilante estão identificadas no CBO 5173, juntamente com os
guardas de segurança, cujas atividades estão descritas conforme disposto:
Descrição Sumária
Vigiam dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir,
controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras
irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo
cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação
de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e
patrimônio; escoltam pessoas e mercadorias controlam objetos e cargas; vigiam
parques e reservas florestais, combatendo inclusive focos de incêndio; vigiam
preso; comunicam-se via rádio ou telefone e prestam informações ao público e
aos órgãos competentes.
Conforme disposto no ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 7, de 10
de junho de 2015, tais ocupações não se confundem e, portanto, não há que se falar que
as atividades de porteiro e vigias prestadas pelo sujeito passivo são atividades
permitidas pela Lei Complementar no 123/2006.
Nesse caminho, a Lei Complementar no 123/2006, ao tratar das vedações relativas às
atividades previstas no caput do seu artigo 17 – entre elas cessão de mão de obra –,
estabeleceu que tais vedações não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem
exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5o-B a 5 o- E do seu, também, artigo 18 –
entre elas serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. (...).
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às
atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as
exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de
vedação no caput deste artigo.
Art. 18. (...).
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
(...)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720171/2018-20

(...)
§ 5o-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei
Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5o-C deste artigo.
Como se vê, não poderão optar pelo Simples Nacional as ME e as EPP que, embora
exerçam diversas atividades permitidas, também exerçam pelo menos uma atividade
vedada, independentemente de essa atividade econômica ser considerada principal ou
secundária. O exercício de qualquer atividade vedada impede não só a opção pelo
Simples Nacional, como também a permanência da ME ou EPP no Regime.
O fato de a empresa ter como atividade preponderante serviços de limpeza e
conservação, não afasta o impedimento ao ingresso e à permanência ao regime do
Simples Nacional, já que também prestou serviços manutenção, portaria e vigilância,
mediante cessão de mão de obra.
Assim, afastam-se as alegações do contribuinte de que não ocorreu a situação do inciso
XII do artigo 17 da LC no 123/2006, sendo cabível a emissão do Ato Declaratório
Executivo DRF/VIT/ES no 049, de 15/08/2018, porque está de acordo com a legislação
do regime simplificado.
Concluo, pois, que os elementos de prova que compõem os autos são
suficientemente fortes no sentido de demonstrar que a Recorrente incorreu em vedação à fruição
do regime tributário simplificado do Simples Nacional.
Ante o exposto, conduzo meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, para negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão de origem, por seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 784
DF CARF MF
Original